Tribunal: TJSP
Processo: 1037743-39.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – Partes que celebraram promessa de compra e venda de imóvel – Incorporadora ré que ficou responsável pelos projetos, edificações e documentação (licenças, alvarás, CCO e CND) da área comum do empreendimento, comprometendo-se, ainda, a providenciar a individualização das matrículas junto ao C.R.I., após a apresentação, pelos adquirentes, do Certificado de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – Partes que celebraram promessa de compra e venda de imóvel – Incorporadora ré que ficou responsável pelos projetos, edificações e documentação (licenças, alvarás, CCO e CND) da área comum do empreendimento, comprometendo-se, ainda, a providenciar a individualização das matrículas junto ao C.R.I., após a apresentação, pelos adquirentes, do Certificado de Conclusão de Obra de sua unidade residencial – Autores que entregaram à ré a documentação relativa à conclusão de sua unidade em 2021 e, até a data da propositura da ação (2024), a ré não havia solicitado a regularização do empreendimento junto ao Registro de Imóveis – Sentença de parcial procedência, concedendo à ré o prazo de 30 dias para regularizar a unidade dos autores e das demais unidades que tivessem a documentação necessária, sob pena de multa diária – Pedido inicial de indenização por danos morais, indeferido – Recursos das partes – Autores que insistem no pedido indenizatório – Ré que alega, em preliminares, ilegitimidade ativa, falta de interesse processual, por ausência de prazo contratual, e decisão ultra petita – Direito dos autores de exigir a matrícula individualizada de sua unidade, ainda que, nesse ínterim, tenham compromissado o imóvel a terceiros – Interesse processual presente – Obrigação da ré que teve início com o recebimento dos documentos dos autores, por força do contrato – No mérito, afasta-se a obrigação em relação às demais unidades, por extrapolar os limites da lide, em julgamento ultra petita – Noticiado, pelos autores, o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, fica prejudicado o exame do recurso da ré neste ponto – Multa diária que não comporta aplicação, diante do efeito suspensivo concedido à apelação em incidente autônomo (no 2139442-73.2025) – Pedido de indenização por danos morais, que se mantém indeferido – Consequências lesivas pela demora na regularização, não demonstradas – Autores que compromissaram a unidade à venda para terceiros, sem ciência ou anuência da incorporadora, e de forma prematura, sabendo das pendências existentes – Ausência de prejuízo imaterial – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca caracterizada - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.